Tribunal: TJBA
Processo: 8010502-12.2021.8.05.0000
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n. 8010502-12.2021.8.05.0000.3.EDCiv Órgão Julgador: Órgão Especial EMBARGANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES EMBARGADO: BRUNO NASCIMENTO COUTO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. RECONHECIMENTO DE OBSCURIDADE EM ACÓRDÃO EMBARGADO. TEMA 988. APLICAÇÃO EQUIVOCADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Existência de obscuridade no julgamento do acórdão proferido pelo Tribunal Pleno, que negou provimento ao Agravo Interno interposto em face de decisão negou seguimento recurso especial por ele interposto com fundamento no Tema 988 dos recursos repetitivos. 2. O Tema 988 da sistemática dos precedentes qualificados diz que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Ocorre que, pronunciamento judicial atacado não possui qualquer conteúdo decisório capaz de ocasionar prejuízo à parte, caracterizando-se, a teor do art. 203 e parágrafos do CPC, como despacho, em face do qual não cabe recurso, consoante preceptivo contido no art. 1001 do mesmo diploma processual. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8010502-12.2021.8.05.0000.3.EDCiv, em que figuram como embargante, ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e como embargado, BRUNO NASCIMENTO COUTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITO MODIFICATIVO PARA DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO E REFORMAR A DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, nos termos do voto do Relator. Salvador, .